Tribunal: TJSP
Processo: 1501954-75.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Confissão – Penas readequadas – Regime inicial de cumprimento da pena fixado com critério – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501954-75.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante
LUCAS DANIEL BORGES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501954-75.2019.8.26.0540 - Voto no 22.518
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1501954-75.2019.8.26.0540 Mauá
Apelante: Lucas Daniel Borges da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 22.518
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo simples
Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas Confissão
Penas readequadas
Regime inicial de cumprimento da pena
fixado com critério Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 99/101, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar LUCAS DANIEL BORGES
DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, caput,
do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 11
(onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Pretende-se com a interposição do presente
recurso (fls. 105/107), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando
a readequação das penas, bem como a aplicação de regime inicial de
cumprimento da pena privativa de liberdade mais brando.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 111/113, vieram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501954-75.2019.8.26.0540 - Voto no 22.518
3
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo seu desprovimento (fls. 125/130).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante está sendo processado como
incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, porque,
nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia 03 de outubro 2019,
por volta das 08h10, na Rua Rosário Sansalone, 235 Jd. Itapeva, na
cidade de Mauá, subtraiu para si, com emprego de grave ameaça,
consubstanciada na utilização de faca, coisa móvel alheia, consistente
em aparelho celular I-phone 7, pertencente à vítima Edna Eugenia
Dias.
Segundo restou apurado, na data e local dos
fatos, o réu avançou sobre a vítima dizendo “passa o celular, passa o
celular”. Na sequência, sacou uma faca da cintura com o cabo branco
quebrado na metade, ameaçando a vítima e exigindo o seu celular,
tendo ela imediatamente aquiescido.
Ato contínuo, a polícia recebeu as informações
do roubo e pelas características físicas conseguiu encontrar o
suspeito. Com ele, localizaram uma faca e um celular. O réu foi
prontamente reconhecido pela vítima.
A materialidade do delito de roubo ficou
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), bem como pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501954-75.2019.8.26.0540 - Voto no 22.518
4
auto de reconhecimento de pessoa (fls. 09), auto de exibição e
apreensão (fl. 20), bem como pela prova oral colhida ao longo da
instrução penal.
A autoria é igualmente certa.
Interrogado na fase inquisitiva, o réu confessou
a prática delitiva. Disse que, com o uso de uma faca, roubou o celular
de uma vítima que estava no ponto de ônibus.
Com efeito, a confissão do acusado tem grande
valor e serve como base à sua condenação, não podendo ser
recusada, pois foi sincera e não contrária ao contexto probatório
amealhado.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que as
confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que
são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por
outros elementos de prova inclusive circunstanciais (RTJ 88/371).
Em sede de declarações, a vítima Edna narrou
que o acusado a abordou e anunciou o roubo, utilizando-se de uma
faca. Subtraiu o celular e fugiu. Passados alguns minutos, a polícia
militar conseguiu prender o réu, localizando, ainda, a faca e celular.
Reconheceu o acusado tanto na fase policial como em Juízo (vide
mídia).
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara Criminal e pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501954-75.2019.8.26.0540 - Voto no 22.518
5
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões para, levianamente, acusar um inocente”
(TJSP, Apelação no 0013200-41.2011.8.26.0050, 15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j.
em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
O policial militar Rogério de Almeida, em seu
depoimento, alegou que fora acionado pelo genitor da vítima, e este
descreveu as características do réu. Após recolherem a faca
abandonada pelo réu, em uma viela, encontraram o acusado a cerca
de 1km de distância do local do roubo, bem como o celular roubado,
no bolso de sua bermuda.
Em juízo, ratificou sua versão (vide mídia
digital).
Os depoimentos do policial militar que atendeu
à ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade. A
propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501954-75.2019.8.26.0540 - Voto no 22.518
6
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP
Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
Nesse contexto, inafastável o r. decreto
condenatório, concluindo por se tratar, na hipótese dos autos, de
roubo simples efetivamente consumado.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise das reprimendas.
Na análise das penas, na primeira fase, a
culpabilidade do réu mostrou-se dentro do padrão dos delitos. Ele não
possui antecedentes, e não há informações desabonadoras de sua
conduta social e de sua personalidade. As circunstâncias do crime
não revelam fato extraordinário que mereça valoração própria e as
consequências do crime não foram dignas de nota. A vítima, de modo
algum, contribuiu para a prática do crime.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos
delitos no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501954-75.2019.8.26.0540 - Voto no 22.518
7
como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa da dosimetria, não há
incidência de circunstâncias agravantes.
Presentes a atenuante da confissão. Contudo,
deixa-se de aplica-la em razão da Súmula 231 do C. Superior Tribunal
de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Na derradeira etapa, ausentes outras causas
modificadoras.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, mantém-se o regime fechado, uma vez que a prática do roubo
envolveu o uso de objeto perfuro-cortante (faca), aumentando o risco
de vida e segurança da vítima.
Como bem descrito pela r. sentença:
“O crime de roubo, com emprego de uma faca, denota
uma periculosidade acentuada do agente, bem como
evidente gravidade em concreto, cujo processo de
ressocialização deve ser encetado no regime mais
rigoroso. Parece-me claro que regime mais brando é
insuficiente para prevenção e reprovação da conduta”.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, uma vez que sequer
contemplados os requisitos objetivos que autorizariam a aplicação
dessa benesse (cf. incisos do artigo 44 do Código Penal).
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso defensivo, readequando-se as penas do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501954-75.2019.8.26.0540 - Voto no 22.518
8
mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator